Tribunal: TJMT
Processo: 0001845-15.2014.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001845-15.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOELMA DOS SANTOS MENEZES - CPF: 020.270.571-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUAN PABLO SANTOS SILVA (APELADO), E. V. M. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOELMA DOS SANTOS MENEZES - CPF: 020.270.571-45 (APELADO), ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - CPF: 018.181.291-67 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), Elisa Vitoria Menezes da Silva (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Juan Pablo Santos Menezes (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – ÚNICOS BENEFICIÁRIOS –
DE CUJUS
EM UNIÃO ESTÁVEL E COM FILHO MENOR – CERTIDÃO DE ÓBITO – CERTIDÕES DE NASCIMENTO – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EVENTO DANOSO (DATA DO SINISTRO) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

O c. STJ firmou entendimento de que o termo inicial de incidência da correção monetária deverá ser a data do evento danoso, ou seja, do acidente de trânsito (STJ REsp. nº 1.483.620/SC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
ELISA VITORIA MENEZES DA SILVA e JUAN PABLO SANTOS SILVA, representados por sua genitora JOELMA DOS SANTOS MENEZES
, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente de trânsito, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
. Aduz que a correção monetária incide a partir do óbito.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e a fixação da incidência da correção monetária desde a data do óbito.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 72745496 – pág. 05).

Sem contrarrazões (Num. 63513477 – pág. 05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
ELISA VITORIA MENEZES DA SILVA e JUAN PABLO SANTOS SILVA, representados por sua genitora JOELMA DOS SANTOS MENEZES
,
adveio do óbito de JUCINEI MENDES DA SILVA, progenitor e convivente, em consequência de acidente de trânsito ocorrido em 01/05/2014,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2014.117747 – Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - Poconé/MT (Num. 63493029 – pág. 02/05) e Certidão de Óbito expedida pelo Cartório do 2º Ofício – Poconé/MT (Num. 63493028 – pág. 04). Acostada aos autos, Certidões de Nascimento de Elisa Vitória Menezes da Silva e Juan Pablo Santos Silva (Num. 63493028 – pág. 01/02).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que os apelados juntaram documentos comprovando a qualidade de sua mão como companheira do falecido (Num. 63493028 – pág. 04) e ela e o
de cujus,
progenitores de
Elisa Vitória Menezes da Silva e Juan Pablo Santos Silva (Num. 63493028 – pág. 01/02)
.

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
restou comprovado nos autos que o acidente automobilístico causou o falecimento pai dos autores, bem como os mesmos são os herdeiros necessários legítimos

(Num. 635134472 – pág. 02).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Ademais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pelos beneficiários como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular quanto à incidência da correção monetária, ao argumento de que deve ser a partir da data do óbito, e não do acidente. Aqui também, a razão não a assiste.

A Douta Procuradoria
Geral de Justiça, ao manifestar-se, observa que
no que atine ao termo da correção monetária, nos termos do enunciado da súmula nº 580, do STJ, sua incidência recai desde a data do evento danoso, qual seja, a data do sinistro, não do óbito da vítima fatal
(Num. 72745496 – pág. 04)

O c. STJ firmou entendimento de que o termo inicial de incidência da correção monetária deverá ser a data do evento danoso, ou seja, do acidente de trânsito (STJ REsp. nº 1.483.620/SC).

JUCINEI MENDES DA SILVA
sofreu acidente de trânsito em
01/05/2014
, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os autores, ora apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021